Tribunal: STF
Processo: ARE 1541261
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-30
Data de publicação: 2025-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE OBRA. INSTALAÇÃO DE LINHAS TRANSMISSORAS DE TELECOMUNICAÇÕES. TEMA 919 DA REPERCUSSÃO GERAL: INAPLICABILIDADE. REQUISITOS PARA INSTITUIÇÃO E COBRANÇA DO TRIBUTO: SÚMULAS NS. 280 E 636 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de São Paulo:



    “APELAÇÃO - EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL - Taxa de Fiscalização de Obra Exercício de 2011 - Insurgência em face da sentença que julgou procedentes os embargos à execução fiscal - Descabimento - Cobrança decorrente da utilização do solo e dos espaços públicos para instalação de equipamentos de telecomunicação - Impossibilidade - Não configuração de natureza jurídica de taxa - Sentença mantida por seus próprios fundamentos - Recurso improvido” (fl. 2, e-doc. 20).



    Não foram opostos embargos de declaração.



    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. I do art. 30 e o inc. II do art. 145 da Constituição da República. 



    Argumenta ser legítima “a cobrança da taxa de fiscalização de uso do solo” da empresa de telefonia agravada (fl. 9, e-doc. 22).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência das Súmulas ns. 280 e 636 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 37).



    4. No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, o agravante sustenta que “a controvérsia central do caso em tela reside em saber se o Município de São Bernardo do Campo, ao instituir a taxa de fiscalização de obras, extrapolou sua competência tributária, invadindo a competência privativa da União para legislar sobre telecomunicações (art. 22, IV, CF)” (fl. 5, e-doc. 27). 



    Salienta que a “matéria é essencialmente constitucional, pois envolve a interpretação dos artigos 30, I, e 145, II, da Constituição Federal, que tratam, respectivamente, da competência dos Municípios para legislar sobre assuntos de interesse local e da possibilidade de instituição de taxas em razão do exercício do poder de polícia” (fls. 5-6, e-doc. 27).



    Assinala que “a discussão central não reside na interpretação da legislação municipal que instituiu a taxa de fiscalização (artigo 172 da Lei Municipal nº 1.802/1969), mas sim na competência constitucional do Município para instituir tal tributo em face do exercício do poder de policia sobre o uso e ocupação do solo urbano” (fl. 6, e-doc. 27).



    Ressalta que “a questão, portanto, é de natureza eminentemente constitucional, pois envolve a delimitação das competências tributárias dos entes federativos, em especial a competência municipal para instituir taxas em razão do exercício do poder de policia (art. 145, II, CF) e a competência privativa da União para legislar sobre telecomunicações (art. 22, IV, CF)” (fl. 5, e-doc. 27).



    Insiste que “não se trata de analisar a legalidade ou a forma de cálculo da taxa à luz da legislação local, mas sim de verificar se a instituição da taxa, em si, respeita a distribuição constitucional de competência” (fl. 5, e-doc. 27).



    Enfatiza que “o acórdão recorrido contraria a jurisprudência dominante do STF, consolidada no julgamento do RE nº 776.994 (Tema 919)” (fl. 8, e-doc. 27).



    Pede o provimento do presente recurso extraordinário com agravo, “para reformar o acórdão recorrido e reconhecer a legalidade da cobrança da taxa de fiscalização de uso do solo, nos termos dos artigos 30, I, e 145, II, da Constituição Federal e da distinção demonstrada em relação ao entendimento firmado pelo STF no julgamento do RE nº 776.994 (Tema 919)” (fl. 9, e-doc. 27).



    Examinados os elementos do processo, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    6. No Recurso Extraordinário n. 776.594, Tema 919 da repercussão geral, Relator o Ministro Luiz Fux, este Supremo Tribunal Federal fixou a tese de que “a instituição de taxa de fiscalização do funcionamento de torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz é de competência privativa da União, nos termos do art. 22, IV, da Constituição Federal, não competindo aos Municípios instituir referida taxa” (Plenário, DJe 9.2.2023).



    Não é o caso, entretanto, de aplicar esse paradigma de repercussão geral, pois a tese fixada não abrangeria a postulação recursal sobre a competência do Município para instituir e cobrar tributo, com base no poder de polícia, incidente sobre o uso de espaço público por empresa concessionária de serviço público.



     



    O Desembargador relator do acórdão recorrido assentou que, “se fosse adotado o Tema 919 do Supremo Tribunal Federal, independentemente da modulação dos efeitos da inconstitucionalidade, a tese não favorecia o Município” (fl. 5, e-doc. 20).



    7. Na espécie vertente, a Décima Quarta Câmara de Direito Público de São Paulo negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo Município e manteve a sentença de primeiro grau com os seguintes fundamentos:



    “Trata-se de execução fiscal ajuizada visando a cobrança de taxas de fiscalização relativas à vistoria técnica em obras, loteamentos (IT 8, TB4), bem como à exame de alvará de demarcação de aterro, poço e alinhamento do exercício de 2011 (fls. 46/52).



    Segundo a embargante, a obra, que foi objeto de tributação, tem por objetivo a implementação de rede de telecomunicação e lançamentos de cabos metálicos para construção de rede telefonia. 



    Pela análise dos autos, constata-se que o Município de São Bernardo do Campo instituiu a taxa de fiscalização de obras, com fundamento no artigo 172 da Lei Municipal nº 1802/69 (...)



    Como se vê, trata-se de uma taxa que tem por objeto o uso do solo para a prestação de serviços de infraestrutura. 



    Não se verifica no caso em apreço o exercício de poder de polícia ou tampouco a prestação de serviço público. (...)



    No caso concreto, discute-se a cobrança de concessionária de serviço público em razão do uso do solo para a implementação de rede de telecomunicação e lançamentos de cabos metálicos para construção de rede telefonia. 



    E como bem asseverado na sentença a fls. 170: ‘(...) descabido condicionar o serviço de implantação de linhas transmissoras de telecomunicações ao pagamento de taxa de fiscalização, sobretudo porque não demonstrada pelo Município a existência de poder de polícia ou serviço público a justificar a exação combatida, o que inclusive imporia a necessidade de arbitramento do respectivo valor em montante compatível com os custos da atividade estatal a ser desenvolvida’” (fls. 3-5, e-doc. 20)



    Como assinalado na decisão agravada, a apreciação do pleito recursal exigiria a análise da legislação local aplicável ao processo (Lei municipal n. 1.802/1969). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide na espécie a Súmula n. 280 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. TAXA DE LICENÇA. ALVARÁ DE CONSTRUÇÃO. FISCALIZAÇÃO MUNICIPAL. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE: SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGADA OFENSA AO INC. LIV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.316.714-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 10.3.2022).



    “Direito Tributário. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Taxa. Fiscalização e funcionamento. Reconhecimento de que a atividade desempenhada justifica o tributo. Alegação de ausência de efetivo poder de polícia. Súmulas 279 e 280/STF. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve sentença de improcedência do pedido. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Hipótese em que para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual. Súmulas 279 e 280/STF. IV. Dispositivo 5. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita. 6. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015” (ARE n. 1.502.443-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Presidente, Plenário, DJe 20.9.2024).



    8. Rever o decidido nas instâncias ordinárias sobre a legalidade na cobrança da taxa de fiscalização de obra também demandaria análise prévia de legislação infraconstitucional, esbarrando no óbice da Súmula n. 636 do Supremo Tribunal Federal, pela qual se dispõe não caber “recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida”. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE IMPORTAÇÃO. BASE DE CÁLCULO. VALOR ADUANEIRO. FRETE E SEGURO INTERNACIONAL. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE DO ACÓRDÃO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. ALEGADA CONTRARIEDADE AO INC. II DO ART. 5º E AO INC. I DO ART. 150 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 636 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RE n. 1.501.604-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 5.9.2024).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SÚMULA 636 DO STF. APLICABILIDADE AO CASO DOS AUTOS. NATUREZA JURÍDICA DA VERBA (SE INDENIZATÓRIA OU REMUNERATÓRIA) PARA FINS DE INCIDÊNCIA DE IMPOSTO DE RENDA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. 1. Em relação à ofensa aos arts. 5º, II; 37, caput; e 150, I, da Constituição Federal, aplica-se neste caso a restrição da Súmula 636/STF: Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida. 2. A SUPREMA CORTE pacificou o entendimento de que a controvérsia acerca da natureza jurídica da verba (se indenizatória ou remuneratória) para fins de incidência de imposto de renda, restringe-se à seara infraconstitucional. 2. Agravo interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final)” (RE 
n. 1.408.724-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 7.3.2023).



    Pelos óbices jurídicos intransponíveis ao processamento deste recurso e considerada a jurisprudência desfavorável aos argumentos do agravante, nada há a prover nesta sede recursal.



    9. Pelo exposto, nego provimento ao presente recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual somado ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 30 de março de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora